Tribunal: TJPA
Processo: 0002777-47.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002777-47.2014.8.14.0051

APELANTE: VIA ALUGUEL DE CARROS LTDA-EPP

APELADO: WANDERLEY FERREIRA ARRAES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. Apelação cível. Agravo interno. Gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Documentos impertinentes. Rediscussão. Agravo rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

2.

A agravante pede reconsideração para obter o benefício legal, alegando ter provado sua inatividade com DCTFs zeradas e documentos da Receita Federal.

II.

Questão em discussão

3.

Saber se os documentos apresentados pela agravante — declarações de inatividade e DCTFs zeradas — são suficientes e pertinentes para comprovar a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481/STJ.

III.

Razões de decidir

4.

A decisão agravada já apreciou a matéria, concluindo pela impertinência e insuficiência dos documentos apresentados para fins de demonstração de hipossuficiência.

5.

O agravo interno limita-se a reiterar fundamentos já rechaçados, sem apresentar novos elementos de prova.

6.

Há concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas, desde que comprovada inequivocamente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que não ocorreu no caso.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Rejeitado o agravo interno.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021, do CPC

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002777-47.2014.8.14.0051

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
VIA ALUGUEL DE CARROS LTDA-EPP

APELADO:

WANDERLEY FERREIRA ARRAES

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

AGRVANTE:
VIA ALUGUEL DE CARROS LTDA-EPP

AGRAVADO:
DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 20771767

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por
VIA ALUGUEL DE CARROS LTDA-EPP
em desfavor de
WANDERLEY FERREIRA ARRAES
, em razão da DECISÃO DE ID. 20517411, assim constituído:

“
Por meio do despacho ID 19055112, determinei que a apelante apresentasse documentação apta a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira.

Contudo a empresa Via Aluguel de Carros Ltda. EPP, em petição no ID nº 19147454, limita-se a defender a existência de julgados que reconhecem a gratuidade de justiça da pessoa física de um dos sócios.

Acredito que não restou devidamente demonstrado o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade processual à pessoa jurídica apelante, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade processual.

Nos termos do §7º do art. 99 do CPC, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo do presente recurso, sob pena de não conhecimento.”

Sustenta a agravante, em síntese, que é empresa inativa e comprovou sua hipossuficiência financeira mediante juntada de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais zeradas e declarações de inatividade protocoladas junto à Receita Federal. Requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o encaminhamento do agravo ao órgão colegiado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Em síntese, a agravante sustenta ter comprovado sua inatividade mediante apresentação de Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) zeradas, bem como documentos de inatividade registrados na Receita Federal, requerendo a reconsideração da decisão para fins de concessão da benesse legal.

O recurso, todavia, não merece acolhida.

Conforme o despacho ID 19055112, a empresa apelante foi instada a apresentar provas de sua hipossuficiência financeira. Todavia, em sua manifestação (ID nº 19147454), limitou-se a invocar decisões que concederam gratuidade de justiça a um de seus sócios, como pessoa física. Tal argumento não se presta a comprovar a carência da pessoa jurídica. Assim, por não ter sido demonstrado o cumprimento dos requisitos pela empresa apelante, nego o benefício da gratuidade processual."

Desta forma, a documentação juntada à época — DCTFs zeradas e declarações genéricas de inatividade — não se mostrou suficiente nem pertinente para comprovar, de forma cabal, a impossibilidade da pessoa jurídica arcar com as despesas processuais.

Importa registrar que a concessão do benefício à pessoa jurídica depende de demonstração inequívoca da alegada hipossuficiência financeira, a teor da Súmula 481 do STJ, o que não se verificou no caso em exame.

O juízo de admissibilidade já apreciou detidamente a questão, oportunidade em que expressamente indeferiu o pedido na decisão de ID. 20517411, por ausência de provas suficientes e por entender que os documentos apresentados não guardam pertinência objetiva com o requisito legal exigido pelo art. 98 do CPC.

Portanto, diante da ausência de argumentos novos capazes de modificar a conclusão anterior e insistindo nos mesmos pontos já examinados e refutados na decisão atacada, revela-se tão somente o descontentamento da parte com o resultado do julgado.

De acordo com o art. 1.021, §1º, do CPC, o agravo interno será rejeitado quando manifestamente inadmissível ou improcedente, hipótese dos autos.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
O REJEITO,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2025